Tribunal: TJDFT
Processo: 0733608-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733608-41.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIME SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI APELADO: POSTO ITAMARATY LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido deduzido em ação de indenização por danos materiais. Preliminarmente, requer a gratuidade de justiça. Alega não ter condições de arcar com as custas processuais, mormente por ter sido vítima de furto da quantia aproximada de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante. Menciona que obteve gratuidade de justiça em outro processo. Sustenta a possibilidade de deferimento do benefício à pessoa jurídica, consoante o Enunciado no 481, da Súmula do STJ. Pelo despacho de ID no 50389334, facultou-se à apelante apresentar documentos que comprovassem o preenchimento dos pressupostos ao deferimento do benefício. Intimada, a apelante reiterou as alegações anteriores, no sentido de que “não dispõe de qualquer condição financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo da saúde financeira já abalada da empresa, conforme declaração de hipossuficiência e a cópia de inúmeros protestos que junta em anexo”. Anexa os documentos de ID no 50671605. É o breve relato do necessário, para este momento. Passa-se a decisão. O pedido de gratuidade de justiça formulado ao início do processo restou prejudicado, ante o recolhimento das custas iniciais, isso após a apelante ter sido instada a comprovar a alegada hipossuficiência (IDs nos 49849034 a 49849042). Registre-se, ainda, que não havia sido apresentada declaração de hipossuficiência e a apelante esclareceu posteriormente que “o pleito de gratuidade da justiça foi formulado de maneira equivocada” (ID no 49849037). Não obstante, cabível o pedido do benefício nesta instância recursal, desde que fundado em circunstâncias supervenientes ao ajuizamento, valendo lembrar que, conforme o art. 99, § 7o, do CPC, a recorrente estará dispensada do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Diga-se, ademais, que é cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, consoante o entendimento consolidado no Enunciado no 481, da Súmula do STJ. Na hipótese vertente, o recurso não se fez acompanhar da declaração de hipossuficiência, tampouco dos documentos que comprovariam o alegado furto de valores da empresa individual de responsabilidade limitada. Facultada a comprovação dos pressupostos para o deferimento do benefício, a apelante limitou-se a apresentar capturas de tela de conversas via aplicativo “WhatsApp”, no intuito de demonstrar que estaria sofrendo diversas cobranças de fornecedores. Porém, os documentos não se prestam ao fim pretendido. Da leitura das ditas capturas de tela, não resta claro quem são os interlocutores das conversas, nem ressoa inequívoco que as dívidas cobradas sejam relacionadas à apelante. Ademais, a inadimplência por parte da empresa perante terceiros, por si só, não autoriza concluir-se pela impossibilidade de arcar com as despesas processuais, para o que seria necessário sindicar a sua concreta situação financeira e patrimonial. Afinal, a existência de dívidas não autoriza concluir-se, necessariamente, pela impossibilidade concreta de pagá-las. Ocorre que não foram apresentados quaisquer documentos contábeis que corroborem a alegada crise financeira, mormente que as receitas não sejam de monta a permitir a satisfação das despesas processuais. Note-se que o veículo que sofreu os danos debatidos no processo, então de propriedade da apelante, não era um utilitário ou veículo de passeio de categoria popular, mas um Hyundai Azera 3.3 V6, ano 2009/2010 (ID no 49849314, pág. 2), ou seja, um veículo cujo valor, potência e categoria de luxo indicam que, aparentemente, ele não se destinaria a integrar o estabelecimento comercial, mas a atender às necessidades pessoais do titular da empresa individual de responsabilidade limitada. Logo, impõe-se rigor ainda maior na análise da alegação de hipossuficiência da requerente, que, justamente por ser legalmente uma pessoa jurídica, não pode servir a eventuais atos de confusão patrimonial, em benefício do empresário titular, isentando-o de contribuir para o custeio das despesas do processo. Portanto, para a admissão do apelo sem o correspondente pagamento do preparo, a pessoa jurídica precisaria comprovar a impossibilidade do pagamento dos encargos processuais, o que, pelos motivos acima indicados, não restou demonstrado nos autos. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça, determinando à recorrente que promova o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, consoante o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator